Tribunal: TJMT
Processo: 1016319-49.2025.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016319-49.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE PICHI - CPF: 945.041.219-72 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0004-93 (RECORRENTE), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1016319-49.2025.8.11.0040

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente:

RODOBELO
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

Recorrido:

JOSE PICHI

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
21 a 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE. SALDO DE FRETE. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PEDIDO NÃO FORMULADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, em razão da ausência de vale-pedágio, no valor de R$ 3.600,00. A recorrente sustenta nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a inicial requereu exclusivamente o pagamento de saldo de frete inadimplido com fundamento no art. 748 do Código Civil. Alega, ainda, nulidade por decisão citra petita diante da ausência de apreciação das preliminares suscitadas em contestação, bem como inexistência de contratação de frete. O recorrido defende a regularidade da sentença, invocando o princípio
iura novit curia
e requerendo, subsidiariamente, o julgamento imediato do mérito pela Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar a recorrente com fundamento na Lei no 10.209/2001 sem pedido expresso nesse sentido; (ii) estabelecer se é cabível o julgamento imediato do mérito pela instância recursal; e (iii) determinar se as demais teses recursais devem ser apreciadas pela Turma Recursal ou pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença ao apontar julgamento
extra petita
e omissão na apreciação das preliminares defensivas.

Os arts. 141 e 492 do CPC impõem ao magistrado o dever de decidir nos limites objetivos da demanda, sendo vedado conceder providência jurisdicional diversa da postulada pela parte.

A petição inicial formulou pedido expresso de pagamento de saldo de frete inadimplido com fundamento no art. 748 do Código Civil, sem requerer condenação baseada na Lei no 10.209/2001.

A sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização por ausência de vale-pedágio, prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, matéria mencionada apenas na narrativa fática da inicial, sem correspondente formulação de pedido.

O princípio
iura novit curia
autoriza o juiz a atribuir enquadramento jurídico diverso aos fatos narrados, mas não permite substituir o próprio objeto do pedido formulado pela parte.

O pagamento de saldo de frete e a indenização por ausência de vale-pedágio constituem prestações juridicamente distintas, com fundamentos e pressupostos autônomos, o que caracteriza julgamento
extra petita
.

O julgamento imediato do mérito pela Turma Recursal não é cabível quando o juízo de origem deixa de apreciar o pedido efetivamente formulado e as preliminares suscitadas em contestação, sob pena de supressão de instância.

A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com apreciação do pedido formulado e das questões processuais pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença que condena a parte com fundamento em pedido não formulado na petição inicial incorre em julgamento
extra petita
e viola os arts. 141 e 492 do CPC.

2.

O princípio
iura novit curia
não autoriza a substituição do objeto do pedido deduzido em juízo.

3.

Não cabe julgamento imediato do mérito pela instância recursal quando o juízo de origem deixa de apreciar o pedido efetivamente formulado e as preliminares defensivas, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 487, I, 492 e 1.013, §3o; CC, arts. 406 e 748; Lei no 10.209/2001, art. 8o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1a Turma Recursal, N.U 1044854-39.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.09.2025, publ. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 360736855, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR
a Requerida ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, no valor de
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
, correspondente a duas vezes o valor do frete pactuado e inadimplido quanto ao vale-pedágio.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
: Sobre o valor da condenação, deverá incidir exclusivamente a
Taxa Selic
(que já compreende juros de mora e correção monetária), nos termos do
Artigo 406 do Código Civil (conforme redação da Lei no 14.905/2024)
. O termo inicial da Taxa Selic será a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual”.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

(i) Preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
:
alega que o pedido formulado na inicial foi exclusivamente de "saldo de frete inadimplido" no valor de
R$ 3.600,00
, e que a sentença condenou com fundamento no art. 8o da Lei no 10.209/2001, matéria não requerida, violando os arts. 141 e 492 do CPC;

(ii) Preliminar de nulidade por decisão
citra petita:
sustenta que a sentença deixou de enfrentar as preliminares arguidas na contestação, quais sejam: inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e inexistência de contratação de frete;

(iii) No mérito:
defende que não houve frete constituído, pois o carregamento não se realizou — seja por descumprimento do prazo de 24 horas pelo motorista, seja por cancelamento imputável ao embarcador —, e que sem a emissão do CT-e não há contrato de transporte formalizado, inexistindo, portanto, qualquer valor devido.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido sustenta:

(a) ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso seria mera reprodução da contestação;

(b) inexistência de julgamento
extra petita
, pois o juiz aplicou corretamente o princípio
iura novit curia
, mantendo o mesmo valor pedido;

(c) efetiva existência da contratação, demonstrada pela ordem de carregamento;

(d) responsabilidade da recorrente pelo cancelamento unilateral do frete, com aplicação do art. 748 do Código Civil;

(e) requer, subsidiariamente, caso reconhecida a nulidade, o julgamento imediato do mérito com base no art. 748 do CC, mantendo a condenação no mesmo valor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade
suscitada pelo recorrido.

O recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença, apontando o vício de julgamento
extra petita
e a omissão no enfrentamento das preliminares arguidas. Tal circunstância é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade.
Conheço o recurso
.

A questão central do recurso consiste na alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
,
tese que merece acolhimento
.

Da análise dos autos, verifica-se manifesta incongruência entre o pedido formulado pelo autor e a providência jurisdicional efetivamente concedida, configurando vício insanável.

Na petição inicial, especificamente no capítulo “Dos Pedidos”, item c.2, o autor requereu de forma expressa a condenação da ré ao pagamento do “
valor devido pelo saldo de frete inadimplido ao transportador no valor de R$ 3.600,00
”, fundamentando sua pretensão no art. 748 do Código Civil, sob a alegação de contraordem no contrato de transporte.

Não houve, em nenhum momento, pedido de condenação com fundamento na Lei no 10.209/2001.

Contudo, a sentença deixou de apreciar o pedido relativo ao
saldo de frete
e condenou a recorrente ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, sob o fundamento de ausência de fornecimento de
vale-pedágio
, matéria mencionada apenas de forma argumentativa na exposição fática da inicial, sem correspondente formulação de pedido. Tal distinção é juridicamente relevante.

No sistema processual civil brasileiro, os fundamentos jurídicos e a narrativa dos fatos não se confundem com o pedido. Embora sirvam para contextualizar e embasar a pretensão deduzida em juízo, não possuem aptidão para ampliar ou substituir os limites objetivos da demanda.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado está vinculado aos limites traçados pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto distinto do que foi postulado.

Assim, ao condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização fundada na Lei no 10.209/2001, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido, a sentença extrapolou os limites da lide, incorrendo em julgamento
extra petita
e, consequentemente, em nulidade parcial, impondo-se sua desconstituição no ponto.

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

O princípio
iura novit curia
— invocado pelo recorrido para justificar a sentença — autoriza o juiz a aplicar o direito que entender correto aos fatos narrados.

Contudo, esse
princípio não
autoriza o juiz a substituir o pedido formulado por outro que a parte não requereu
. O juiz pode dar ao pedido o enquadramento jurídico que entender adequado; não pode conceder bem da vida distinto daquele postulado.

No caso concreto, o autor pediu o pagamento do frete frustrado (saldo de frete — art. 748 do CC).

A sentença concedeu indenização por ausência de vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001).
São prestações
juridicamente distintas
, com pressupostos, fundamentos e natureza diferentes.

Não se trata, portanto, de mera correção do enquadramento jurídico, mas de substituição do próprio objeto da condenação.

O vício é, portanto,
de julgamento

extra petita
, na sua forma mais clássica: a sentença concedeu tutela jurisdicional diversa da postulada, em afronta direta ao
princípio da congruência
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECISÃO QUE ANALISA PEDIDOS ESTRANHOS À LIDE E IMPÕE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO (CPC, ARTS. 141 E 492). NULIDADE DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a transferência de titularidade de unidade consumidora de energia elétrica e matrícula de água em nome de terceiro estranho à lide, bem como o pagamento de débitos correlatos. O recorrente sustenta nulidade do decisum por tratar de causa distinta da discutida nos autos, requerendo a remessa à origem para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença impugnada incorreu em vício de julgamento extra petita, ao decidir pedido e causa de pedir estranhos à inicial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, impõe que o juiz decida a lide nos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa ou em quantidade superior ao que foi requerido.

No caso concreto, a sentença singular determinou obrigações relativas a contrato de fornecimento de energia elétrica e água, envolvendo parte estranha à lide, enquanto a inicial limitou-se a impugnar cláusulas contratuais bancárias e pleitear indenização por danos morais.

Verificada a desconformidade entre a decisão e a demanda, resta configurado julgamento extra petita, que acarreta nulidade absoluta da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão que julga causa de pedir e pedidos diversos do formulado na inicial viola o princípio da congruência e configura nulidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

(N.U 1044854-39.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Reconhecido o vício de julgamento
extra petita
, impõe-se definir a solução processual adequada.

Em suas
contrarrazões
, recorrido requereu o julgamento imediato do mérito por esta Turma Recursal, com base no art. 1.013, §3o, do CPC. Contudo, essa solução
não é cabível no presente caso
.

O julgamento imediato do mérito pela instância recursal pressupõe
que a
causa esteja madura para
decisão —
ou seja, que todas as questões processuais e probatórias já tenham sido devidamente apreciadas pelo juízo de origem, de modo que a Turma Recursal possa decidir sem suprimir etapas essenciais do processo.

No caso concreto, isso não ocorre. A sentença de
origem não
examinou o pedido efetivamente
formulado —
saldo de frete com base no art. 748 do CC.

Também não
enfrentou as
preliminares de
inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, arguidas pela recorrente na contestação. Essas questões não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

Julgar diretamente o mérito nessas
condições significaria suprimir uma instância —
impedir que o juízo de origem se pronuncie sobre o pedido real e sobre as defesas processuais apresentadas, privando as partes do duplo grau de jurisdição quanto a essas matérias.

Nos Juizados Especiais, a cassação com retorno à origem é medida excepcional, reservada exatamente para situações como esta: quando o vício da sentença é tão profundo que impede o julgamento direto pela Turma Recursal sem prejuízo ao contraditório e ao devido processo legal.

A celeridade e a economia processual — princípios caros ao sistema dos Juizados — não podem ser invocadas para legitimar a supressão de instância em detrimento das garantias fundamentais das partes.

Nessas condições, a
sentença padece de nulidade absoluta
, sendo necessária sua desconstituição para que o Juízo singular examine, dentro dos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos formulados pelo autor, a fim de não ocorrer a supressão de instâncias.

Acolhida a preliminar de julgamento
extra petita
com nulidade da sentença e retorno dos autos à origem, resta prejudicado o exame das demais teses recursais — nulidade por
citra petita
e mérito —, que deverão ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau na nova decisão a ser proferida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
declarar a nulidade da sentença de primeiro grau
, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026